Tribunal: TJPA
Processo: 0812076-34.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812076-34.2022.8.14.0051

APELANTE: ANDERSON EULLER TEIXEIRA DE SIQUEIRA, ELENILSON NASCIMENTO DAS FLORES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0812076-34.2022.8.14.0051

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA.

APELANTES: ELENILSON NASCIMENTO DAS FLORES (ADV: WALDECI COSTA DA SILVA – OAB/PA Nº 12.841) e ANDERSON EULLER TEIXEIRA DE SIQUEIRA
(ADV: ÁPIO PAES CAMPOS NETO – OAB/PA Nº 28.732 E GABRIELA NASCIMENTO CAMPOS - OAB/PA Nº 28.790)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ELENILSON NASCIMENTO DAS FLORES:
ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE
PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL, POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. E
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA. DESPORPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO A SANÇÃO CORPORAL IMPOSTA.
MUDANÇA PARA REGIME MENOS GRAVOSO. QUANTUM DA PENA. REINCIDÊNCIA.
R
EQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE.

ANDERSON EULLER TEIXEIRA DE SIQUEIRA:
DE OFÍCIO, REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCABÍVEL. SÚMULA N. 630/STJ.
DESPROPORCIONALIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06). PROCEDÊNCIA. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DA FRAÇAO.
MUDANÇA PARA REGIME MENOS GRAVOSO. QUANTUM DA PENA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. VIABIIDADE.
RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDOS, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Crime de tráfico ilícito de entorpecente. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e a apreensão de drogas, laudo de exame toxicológico provisório e definitivo, bem como pela prova oral produzida em juízo, inclusive confissão do apelante.

2.

Quanto as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006, realizada redução da pena base ao mínimo legal, decorrente de fundamentação inidônea na negativação de vetoriais para ambos os apelantes
.

3.

A incidência da atenuante da
confissão
espontânea nas condenações decorrentes de tráfico de drogas quanto a posse da substância entorpecente para consumo próprio, não implica em reconhecimento em consonância com entendimento objeto da Súmula 630 do STJ.

4.

Justificada aplicação de fração máxima referente à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por ausência de fundamentação na utilização do percentual fixado na sentença recorrida.

5.

Pena de multa reduzida visando guardar consonância com a pena privativa de liberdade.

6.

Preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do CPB, em razão do
quantum
estipulado.

7.

Inafastável a condenação do apelante nas custas processais, conforme previsão do art. 804 do CPP

8.

Recursos conhecidos e parcialmente providos, com redimensionamento da pena, regime de cumprimento de substituição por restritiva de direitos. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelas defesas de
ELENILSON NASCIMENTO DAS FLORES e ANDERSON EULLER TEIXEIRA DE SIQUEIRA
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. (ID 15985800)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência para condenar os apelantes pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
cominando a
ELENILSON NASCIMENTO DAS FLORES
a pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime fechado
,
e 970 (novecentos e setenta) dias-multa,
e, fixando para

ANDERSON EULLER TEIXEIRA DE SIQUEIRA
a reprimenda no patamar de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto, e 572 (quinhentos e setenta e dois) dias-multa
, estabelecendo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.
(ID 15985866).

Houve juntada do laudo definitivo (ID 15985798, fls. 36/37).

Em suas razões,
a defesa de Elenilson Nascimento das Flores
, pugnou pela
absolvição alegando insuficiência probatória.

Subsidiariamente, demanda a reanálise da dosimetria visando o seu redimensionamento e o cumprimento em regime menos gravoso
. Pleiteou também a redução da pena pecuniária visando guardar consonância com a pena privativa de liberdade. Por fim, requereu a concessão da justiça gratuita (ID 15985886).

A
defesa de Anderson Euller Teixeira de Siqueira
, demandou reforma da dosimetria quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços). Por fim, pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e alteração de cumprimento da pena em regime menos gravoso (ID 15985887)
.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento dos apelos com a manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 15985889).

Por seu turno, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e
desprovimento do recurso defensivo de Elenilson Nascimento das Flores
e
parcial provimento do apelo de Anderson Euller Teixeira de Siqueira
, conforme ID 16700090.

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos RECURSOS.

1.DO RECURSO DE ELENILSON NASCIMENTO DAS FLORES

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Averbo, de pronto, não assistir razão ao apelante, no que concerne ao
pedido absolutório
, sob alegação de insuficiência probatória,

vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo Auto de
Apreensão (ID 15985798, fls. 16/17)
e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.04.000470
-QUI (ID 15985798, fls. 36/37)
, atestando estarem na posse de 6,159g de cocaína, acondicionadas em 08 invólucros confeccionados com pedaços de plástico transparente, amarrados com linha na cor preta.

Nesse sentido,
saliento que a forma de individualização das substâncias entorpecentes, reforça a prática da mercancia, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, em relação à
autoria delitiva
, destaco os testemunhos dos policiais que atuaram nas diligências pré-processuais, ratificando em juízo as informações colhidas em sede policial, ao relatarem, de forma precisa e detalhada, que realizavam rondas em Alter do Chão, quando foram abordados por populares informando a

venda de drogas, nas proximidades do evento do Sairé, inclusive, repassando as características da motocicleta e dos indivíduos supostamente envolvidos no ato delituoso.

Em vista disso, foram até o local apontado identificando os indivíduos que possuíam as características repassadas efetuando suas abordagens, quando constataram a existência de 08 (oito) invólucros de substância entorpecente na posse do acusado Elenilson (piloto da moto).

Para corroborar, retiro excerto dos referidos depoimentos testemunhais, realizados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, constantes no bojo da sentença condenatória (ID 15985866):

(...)
TESTEMUNHA WALDEMAR HENRIQUE MAGALHÃES CARDOSO
(...) que populares fizeram denuncias aos policiais informando que estava tendo trafico de drogas, venda de drogas no canto da Antonio Alves com a seis de março; que deram as características, era um Fan prata, ao lado do táxi; que na moto estava um individuo tatuado e um outro fazendo companhia; que avistaram as pessoas com as características informada e os abordaram; que na hora da busca pessoal, na porta-cédula do um dos indivíduos tinha 8 invólucros que aparentavam cocaína; que com outro tinha 1 invólucro, com o rapaz tatuado; que os conduziram à delegacia; que as denuncias que chegaram era de trafico de drogas e possível assalto; (...); que nos moldes das denuncias que receberam, o único táxi que estava na Antonio Alves com a seis de março era um taxi prata; (...) que como chegou a denuncia a eles pelos populares, eles estava no canto da Antonio Alves com a Seis de Março, sendo que eles foram assim encontrados, no mesmo local; (...).

TESTEMUNHA REINALDO AMARAL
(...) que participou da prisão dos acusados; que nesse dia estavam em patrulhamento na vila de Alter-do-chão e chegou informações por populares que tinham duas pessoas circulando numa motocicleta mais na atitude de fazer assalto, pois estava tendo uma onde de assalto; que fizeram diligencias no sentido de achar esses dois suspeitos nessa motocicleta; que quando estavam transitando próximo a praça do Saíre avistaram os dois rapazes numa motocicleta e confrontaram com as informações que já tinham; que fizeram a abordagem encontraram entorpecente com um deles e na delegacia encontraram outra porção com o outro individuo; que oito papelotes estavam com Elenilson, salvo engano; que estava com o que estava pilotando a motocicleta; que estava fracionada, acomodada na porta-cédula do condutor; (...); que a principio alegaram que eram usuários. (...); que quando surgiu a denuncia foi dado um perímetro de onde eles estariam; que foi neste perímetro que os acusados foram encontrados, devido a movimentação estranha; que a principio seria por suspeita de roubo, pela onda de assalto, pois era período de Sairé. (...); que foi encontrado uma porca com um e outra quantidade com outro; que foi outro militar quem fez a revista pessoal nos acusados. (...).

TESTEMUNHA AUGUSTO VALTER
(...) que participou das prisões dos acusados; que teve uma denuncia que havia nas proximidades do Sairé uma venda de drogas; que foram repassadas características; que ao chegar no local foram encontrados os elementos que possuíam as mesmas características que nos foram repassadas; que foi realizadas abordagem pessoas neles e foram encontradas as substâncias ilícitas; que as denuncias foram sobre entorpecentes; (...) que as denuncias foram anônimas; que foi pelo grupo de conselho de segurança da vila; que ratificou que teve denuncia por populares e teve denuncia do grupo de segurança, conseg; (...).

De modo que, segundo a prova testemunhal, resta inegável que a conduta do apelante se enquadra no disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, não tendo o recorrente ofertado nenhum argumento plausível a ponto de desconstituir as provas existentes em seu desfavor, pelo que se impõe a manutenção da condenação.

Friso, outrossim, não existir nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade da prova testemunhal decorrente das declarações dos policiais que participaram da ação que resultou na prisão em flagrante do apelante.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Portanto, o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias para configurar o ilícito penal,
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que
inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório.

REFORMA DA DOSIMETRIA

No que tange à dosimetria, a defesa pugnou pelo redimensionamento da pena, com a consequente redução proporcional da pena pecuniária. Nesse particular verifico que
merece provimento
.

A respeito, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 15985866):

(...)

A - DA PENA BASE: Considerando que o réu registra culpabilidade a meu ver como sendo neutro; quanto aos antecedentes criminais considerado neutro; quanto a
conduta social

anormal eis que restou comprovada que é contumaz na pratica delitiva de tráfico de entorpecente
; Quanto a personalidade do acusado neutra;
os motivos, as circunstâncias e consequências do crime

lhe são de todos desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade
, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, adotando o entendimento do STJ para aplicar 1/8 (um oitavo) para cada condição desfavorável ao acusado,
no presente caso são três condições desfavoráveis
, o fixo a pena base em
7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

B -
DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES
. Verifico que não há nenhuma atenuante a ser aplicada em favor do acusado. Todavia, verifico que há uma agravante, qual seja, da
reincidência eis que o acusado se encontra no período de depuração de pena (execução de pena nº 0011353-58.2016.814.0051)
. Assim, adotado o entendimento do STJ para que seja aplicada a fração de um sexto para agravar a pena por isso, fixo a pena em
8 (oito) anos e 6 (seis) meses e 970 (novecentos e setenta) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE

PENA
. Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, bem como, nenhuma causa de diminuição da pena, por isso, a mantenho na forma como fixada até o momento.

D – DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006.
Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena do réu
ELENILSON TEIXEIRA DAS FLORES
referente ao delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 fixada em
8 (oito) anos e 6 (seis) meses e 970 (novecentos e setenta) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

(...) b) Elenilson Nascimento das Flores, deverá iniciar o cumprimento de pena no
fechado
.

(...).

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, constato que o sentenciante utilizou de fundamentação ínsita ao tipo penal do delito de tráfico, no que diz respeito aos
motivos, circunstâncias e

consequências do crime
, por versar sobre obtenção de lucro fácil com a venda de entorpecente, comprometendo a segurança de toda a sociedade, assim, não pode ser utilizada para negativar os referidos vetores,
nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, dessa forma,
reputo
motivos, circunstâncias e consequências do crime como neutras.

No que se refere à
conduta social
, o juízo a considerou anormal, asseverando que
“restou comprovada que é contumaz na prática delitiva de tráfico de entorpecente”
, ou seja, fundamentação inidônea, por inobservância a entendimento sedimentado em nossa jurisprudência, através do qual
“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”
(Tema Repetitivo nº.1077)

Assim, constato que a fundamentação da sentença condenatória se encontra dissonante das orientações doutrinárias e jurisprudenciais, de modo que reputo o vetor
conduta social

como neutro
.

In casu
, reconhecendo todas as circunstâncias judiciais como favoráveis ao apelante,
necessário modificação da pena-base
para fixá-la no patamar mínimo legal ao delito em comento, que é de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
2ª fase da dosimetria
, verifico a inexistência de circunstância atenuante a considerar, contudo, permanece a agravante da reincidência, uma vez que o apelante registra sentença condenatória transitada em julgado, o que demanda o aumento de 1/6 (um sexto) calculado sobre a pena base, levando a sanção ao montante de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, que tenho como definitiva face à inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena a levar em consideração.

Apesar do novo
quantum
de pena, não merece guarida o pedido da defesa quanto ao regime inicial mais brando, considerando ser portador de reincidência, o que justifica a manutenção do
regime fechado
, nos termos do disposto no artigo 33, §2º, “b”, do CPB.

DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

Pleito que
não merece provimento
, uma vez inafastável a condenação nas custas processuais, em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, eventual isenção do pagamento em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE- JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.

(...)

Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

2. DO RECURSO DE ANDERSON EULLER TEIXEIRA DE SIQUEIRA

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando que a defesa de Anderson nada argumentou acerca da autoria e da materialidade delitivas, tão somente, referente à reforma da dosimetria, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

Quanto a dosimetria a defesa pugnou pelo redimensionamento da pena, requerendo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o aumento da fração aplicada em relação à causa de diminuição pelo tráfico privilegiado.

A respeito, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 15985866):

(...)
A - DA PENA BASE
: Considerando que o réu registra culpabilidade a meu entender neutro; registra bons antecedentes criminais eis que não responde a outros processos criminais; quanto a conduta social do acusado a meu ver é neutro; Quanto a personalidade do acusado deve ser considerada neutro;
os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade
, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, adotando o entendimento do STJ para aplicar 1/8 (um oitavo) para cada condição desfavorável ao acusado,
no presente caso são três condições desfavoráveis
, o fixo a pena base
em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 686 (seiscentos e oitenta e seis) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES
. A defesa do acusado requereu a atenuante da confissão, alegando que o acusado assumiu que as drogas eram suas. Todavia, deixo de que acolher o pedido, uma vez que para que esta ser acolhida deve ser congruente com todo acervo de provas coletados nos autos. Sendo que no presente caso, a meu ver, não compatível. Ante a inexistência de circunstância atenuantes e agravante, bem como, mantenho a pena em
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 686 (seiscentos e oitenta e seis) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA
. Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, mas vislumbro a presença da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/2006, por isso, reduzo a pena do acusado no mínimo permitido, ou seja
, um sexto
, passando a pena do acusado assim para
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 572 (quinhentos e setenta e dois) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

D – DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006
. Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena do réu
ANDERSON EULLER TEIXEIRA DE SIQUEIRA
referente ao delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 fixada em
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 572 (quinhentos e setenta e dois) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

(...).

Atento ao disposto no art. 59 do CPB, verifico, de ofício, que o juiz sentenciante utilizou de fundamentação ínsita ao tipo penal do delito de tráfico quanto aos vetores
motivos, circunstâncias e

consequências do crime
, ao se reportar a obtenção de lucro fácil com a venda de entorpecente, comprometendo a segurança de toda a sociedade. Todavia, tais argumentos vagos, não podem ser utilizados para negativar os referidos vetores,
nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, dessa forma,
reputo
motivos, circunstâncias e consequências do crime como neutras.

Desse modo, considerando a ausência de
fundamentação nos vetores supra e seu afastamento, todas as circunstâncias judiciais passam a ser favoráveis ao apelante e resultam na modificação da pena base que passa a ser fixada no patamar mínimo ao delito em comento - tráfico de drogas- , que passa a ser de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
2ª fase da dosimetria
, permanece a pena base por inexistência de circunstância atenuante.

Nessa fase,
não merece provimento
o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, visto que a sentença condenatória está em perfeita consonância com entendimento jurisprudencial, eis que a Súmula 630 do STJ assim dispõe:
“
É firme nesta Corte Superior o entendimento de que a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não sendo apta para atenuar a pena a mera admissão da propriedade para uso próprio.”

Assim, permanece a pena anteriormente fixada, no mínimo legal do delito em apreço.

Já na
3ª fase da dosimetria
, o juiz sentenciante reconhece a causa de

diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/2006, reduzindo a pena do acusado no mínimo permitido.

Todavia, não fundamentou utilização do reportado redutor, conforme se infere do trecho da sentença, na parte em que se reporta sobre o pleito. Confira-se:

(...)DA APLICABILIDADE DO PREVISTO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI FEDERAL Nº 11.343/06.

(...)

“
Analisando de forma atenta aos autos, verifico que o réu ANDERSON EULLER TEIXEIRA DE SIQUEIRA preenche os requisitos para ser beneficiado com o parágrafo § 4º, do art. 33 da lei nº 11.343/2006, ou seja, tráfico privilegiado, pois é primário, de bons antecedentes, não restou comprovado que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Na fixação da pena a sentença traz a seguinte redação:

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, mas vislumbro a presença da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/2006, por isso, reduzo a pena do acusado no mínimo permitido, ou seja
, um sexto
, passando a pena do acusado assim para
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 572 (quinhentos e setenta e dois) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

Pugna o Apelante que seja aplicada a benesse prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima, ou seja, em 2/3. Entendo que o pleito
deve
prosperar.

Nos termos da legislação em vigor, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena minorada, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. Ao instituir o referido benefício, o legislador pátrio teve como finalidade conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes daqueles que fazem do
tráfico
de entorpecentes um meio de vida.

Para a aplicação do
tráfico

privilegiado
entendo que tem caráter objetivo, não ficando ao critério do juiz aplicar ou não a diminuição por presunção, logo, apesar do termo "as penas poderão ser reduzidas", o instituto do
tráfico

privilegiado
resguarda direito subjetivo do acusado e sua aplicação se dá de forma objetiva baseado em fatos reais, o que não foi observado pelo magistrado primevo quando deixou de fundamentou os motivos que o levaram a utilização do redutor no patamar mínimo de 1/6.

Portanto, na espécie, não existindo fundamentação concreta e idônea a justificar a aplicação da fração utilizada na sentença recorrida, cabível sua reforma para aplicação do redutor no grau máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), referente à minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006,
o que resulta na pena final de
01 (um) anos e 08 (oito) meses

de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Fixo com regime inicial de cumprimento de pena o
ABERTO, nos termos do artigo

33, §2º, “c”, do CPB.

Por fim, e tendo em vista a reforma na dosimetria da pena
merece guarida o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, a serem fixados pelo Juiz da Vara de Penas e Medidas Alternativas.

Ante o exposto
,
conheço os recursos, DANDO PARCIAL

PROVIMENTO a ambos
, para
REDIMENSIONAR
a pena em definitivo imposta aos ora apelantes, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 25/03/2025